Tribunal: STF
Processo: ARE 1384803
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



     



    "ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE. IMPENHORABILIDADE DE SEUS BENS. EQUIPARAÇÃO À ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DA PRIMEIRA TURMA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. O litígio em questão ostenta características de direito público, nos termos do art. 9º, § 1º, XI, do RISTJ, porquanto a FHE é instituição equiparada à autarquia federal, sendo a ela aplicados os artigos 4º da Lei n. 7.750/1989 e 70, caput e parágrafo único, da Constituição Federal. Logo, a competência deve ser fixada na Primeira Turma. 



    2. O art. 31 da Lei n. 6.855/1980 dispõe que ‘o patrimônio, a renda e os serviços vinculados às finalidades essenciais da Fundação Habitacional do Exército - FHE, ou delas decorrentes, pela sua origem e natureza, gozam dos privilégios próprios da Fazenda Pública, quanto à imunidade tributária, prazos prescricionais, impenhorabilidade, foro, prazos e custas processuais. Diante disso, a impenhorabilidade analisada nos presentes autos, decorrente da própria lei, não pode ser afastada por decisão judicial. 



    3. A exclusão da FHE do polo passivo da ação cautelar de arresto enseja, consectariamente, a remessa dos autos ao juízo de direito. 



    4. Recurso especial conhecido e provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIII, LIV e LV; 70; 93, IX; e 105, III, da Constituição Federal.



    Os recorrentes alegam que “o fato de a Fundação Habitacional do Exército prestar contas ao TCU nada interfere no fato de que é uma Fundação Pública subordinada ao regramento de direito privado. Com efeito, é inexorável concluir que carece de violação o V. Acórdão recorrido, uma vez que decidido em congruência com as disposições de Lei Federal, mais precisamente os artigos 3º, 4º e 6º da Lei 7.750 c/c art. 70 da Constituição Federal”.



    Sustentam que “[n]a medida em que existem questões não decididas pelo V. Acórdão e que são imprescindíveis para se apreciar adequadamente a lide, foram opostos novos Embargos de Declaração pelos ora Recorrentes, novamente rejeitados pelo C. Superior Tribunal de Justiça”e que esta decisão violou os artigos 5º, II, LIII, LIV e LV, 70, 93, IX, e 105, III, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entender suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 



    Além do mais, a Suprema Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MTRG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O acórdão do referido julgado foi assim ementado: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Na espécie, a Primeira Turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Fundação Habitacional do Exército para declarar a impenhorabilidade de seus bens e excluí-la do polo passivo da ação cautelar de arresto, determinando, ainda, a remessa dos autos ao Juízo de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. 



    Colaciono parte do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A questão controvertida é puramente de direito e consiste em saber se são penhoráveis os bens da Fundação Habitacional do Exército - FHE, levando em conta que, a despeito de ostentar natureza jurídica de direito privado, é equiparada a entidade autárquica federal. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Inicialmente, necessário se faz transcrever, respectivamente, os artigos 4º, 16 e 31 da Lei n. 6.855/1980 e 3º e 4º da Lei n. 7.750/1989, reputados violados pela recorrente:



    Lei n. 6.855/1980 



    Art. 4º Extinta a Fundação Habitacional do Exército - FHE, seus bens e direitos serão incorporados ao patrimônio da União. 



    [...] 



    Art. 16. A prestação de contas da administração da Fundação Habitacional do Exército - FHE é submetida ao Ministério do Exército que, com o seu pronunciamento e os documentos previstos no art. 42 do Decreto-lei nº 199, de 25 de fevereiro de 1967, a enviará ao Tribunal de Contas da União. 



    [...] 



    Art. 31. O patrimônio, a renda e os serviços vinculados às finalidades essenciais da Fundação Habitacional do Exército - FHE, ou delas decorrentes, pela sua origem e natureza, gozam dos privilégios próprios da Fazenda Pública, quanto à imunidade tributária, prazos prescricionais, impenhorabilidade, foro, prazos e custas processuais. 



    Lei n. 7.750/1989 



    Art. 3º À Fundação Habitacional do Exército - FHE não serão destinados recursos orçamentários da União. 



    Art. 4º Ressalvadas a supervisão ministerial e as determinações do art. 70 e seu parágrafo único da Constituição Federal, à Fundação Habitacional Exército - FHE não se aplicam outras disposições legais e regulamentares relativas às autarquias, às fundações públicas e aos demais órgãos e entidades da Administração Indireta. 



    Pois bem, em linhas gerais, a Corte de origem afastou a impenhorabilidade sob o argumento de que a lei posterior revogou a lei anterior. Contudo, tal fundamento não prospera. Deveras, ainda que o artigo 3º da Lei n. 7.750/1989 assente que ‘À Fundação Habitacional do Exército - FHE não serão destinados recursos orçamentários da União’, a equiparação da FHE à autarquia federal ainda remanesce. É o que se infere do art. 4º do diploma legal em foco, o qual impõe, à FHE, supervisão ministerial e às disposições do artigo 70, caput e parágrafo único, da Constituição Federal, no sentido de que: 



    (...)



    Ademais, o art. 31 da Lei n. 6.855/1980 dispõe que o patrimônio da FHE, gozam dos privilégios próprios da Fazenda Pública, inclusive quanto à impenhorabilidade. Assim, a prerrogativa decorrente da própria lei não pode ser afastada por decisão judicial. 



    Outrossim, a fiscalização e o controle impostos à FHE quanto à questão orçamentária fazem com que ela mantenha suas características de autarquia federal. 



    A questão não perpassa apenas pelo não recebimento de recursos orçamentários da União. Deveras, o artigo 12 da Lei n. 6.855/1980, assenta que: 



    Os recursos financeiros da FHE são provenientes de: 



    I - dotações consignadas no Orçamento Geral da União; 



    II - auxílios fornecidos pelo Fundo do Exército e outros Fundos Especiais e Financeiros, com base nesta autorização; 



    III - subvenções e auxílios da União, dos Estados e dos Municípios; 



    IV - retribuição pela prestação de assistência técnica especializada e administrativa, inclusive pela prestação de fiança às pessoas de que trata o caput do art. 8º para locação de imóvel; 



    V - participação nos resultados da Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEx; 



    VI - renda de empréstimos simples, concedidos exclusivamente com os recursos previstos no inciso anterior; 



    VII - contribuições; e 



    VIII - rendas eventuais. 



    Ressoa evidente que o art. 3º da Lei 7.750/1989, ao proibir que a União transfira recursos orçamentários à FHE, revogou o inciso I do artigo 12 da Lei n. 6.855/1980. Porém, a despeito a revogação em questão, a FHE ainda continua recebendo contribuição de entes públicos, perfazendo-se necessário a mantença da impenhorabilidade de seus bens. 



    Outro ponto que merece realce gravita em torno do fato de a FHE ter de se submeter, obrigatoriamente, aos ditames da Lei n. 8.666/1993, no sentido e que as alienações de seus imóveis sejam precedidas de regular procedimento licitatório, por força dos artigos 22, inciso XXVII, e 37, inciso XXI, ambos da Constituição Federal, conforme consignou o Plenário do Tribunal de Contas da União (Acórdão n. 1149/2003). Dessas forma, ao se subordinar ao regramento imposto pela Lei de Licitações, a FHE mantém característica de autarquia. Deve incidir o parágrafo único do art. 1º da Lei em destaque: ‘Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios’.



    (...)”



    Como se depreende dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo STJ demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 6.855/1980, Lei nº 7.750/1989 e Lei nº 8.666/1993), o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA PARTE EXECUTADA. PROCURAÇÃO JUNTADA POR SUPOSTOS PATRONOS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. PENHORA DE QUANTIA BLOQUEADA VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. INDEFERIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos tampouco para análise de matéria infraconstitucional (Súmulas 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.312.011-AgR, Tribunal Pleno, Presidente Min. Luiz Fux, DJe de 22/06/21).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. Residências inclusivas. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não estiver devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.239.064-AgR, Tribunal Pleno, Presidente Min. Dias Toffoli, DJe de 14/4/20)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente